Tribunal: TJDFT
Processo: 0708582-22.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a abstenção de descontos automáticos em conta corrente relacionados a contrato de antecipação de Imposto de Renda. A sentença fixou multa por descumprimento e distribuiu os ônus sucumbenciais proporcionalmente entre as partes, reconhecendo sucumbência recíproca não equivalente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sucumbência do réu foi mínima a ponto de justificar a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A condenação do réu à abstenção de descontos automáticos em conta corrente e à imposição de multa por descumprimento do comando judicial revela que sua sucumbência não foi mínima, configurando sucumbência recíproca.
4. A distribuição proporcional dos ônus de sucumbência, conforme previsto no art. 86, caput, do CPC, foi corretamente aplicada pelo juízo de origem, com base no acolhimento parcial dos pedidos principais da parte autora.
5. O parágrafo único do art. 86 do CPC, que prevê a exclusão da condenação em honorários na hipótese de sucumbência mínima, não é aplicável quando ambas as partes obtêm êxito parcial em suas pretensões.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11; 86, caput e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1878087, 0714674-64.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 13.06.2024, DJe 01.07.2024.